Tribunal: TJSP
Processo: 1059221-27.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1059221-27.2019.8.26.0002/50000 SÃO PAULO 1/3
Registro: 2020.0000987737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1059221-27.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é
embargado GABRIEL MOREIRA DA COSTA SARMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos, para sanar erro material, sem efeitos modificativos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1059221-27.2019.8.26.0002/50000 SÃO PAULO 2/3
Voto: 46274
Embargos de Declaração Cível No: 1059221-27.2019.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil)
Embargado: Gabriel Moreira da Costa Sarmento
Embargos de declaração. Alegação de contradição.
Erro material verificado. Parágrafo em desconexão
com o caso dos autos. Equívoco sanado. Embargos
acolhidos, para sanar erro material, sem efeitos
modificativos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Tam Linhas
Aéreas S/A contra o v. Acórdão de fls. 122/129, que negou provimento ao
recurso de apelação da companhia aérea e manteve a r.sentença de Primeiro
grau. A embargante busca a reforma da decisão, sustentando a existência de
contradição, haja vista trecho da fundamentação em desconexão com o caso dos
autos.
É o relatório.
Os embargos são acolhidos, para sanar erro material. Adiante
os fundamentos.
Verifica-se, no caso, que constou na fundamentação o
seguinte parágrafo, que está em desconexão com o caso dos autos: “À vista dessas
considerações, reforma-se a r. sentença de Primeiro grau, para reconhecer a legitimidade passiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1059221-27.2019.8.26.0002/50000 SÃO PAULO 3/3
da corré Decolar.com Ltda. e julgar procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés ao
pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00 para cada um dos
consumidores.” [fls. 129].
Trata-se, efetivamente, de erro material, devendo o parágrafo
ser substituído pela seguinte redação, a qual se adequa ao restante da
fundamentação exposta no v. Acórdão e também à ementa:
“À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença de Primeiro grau,
para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00”.
Assim,
acolhem-se
os
embargos
declaratórios,
para
reconhecer e sanar o referido erro material.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
para sanar o erro material, sem efeitos modificativos.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica